Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-64.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTERNAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No âmbito da Lei n. 8.069/90, que tem como primado a proteção e melhor interesse do adolescente, pessoa em desenvolvimento, a aplicação da medida socioeducativa deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 112, § 1o, quais sejam: a capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional.
2. Os atos infracionais (análogos aos crimes de roubo majorado e latrocínio) foram praticados mediante violência e grave ameaça, o que revela possível a aplicação da medida socioeducativa de internação.
3. Recurso desprovido.